Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISCINA EM FIBRA DE VIDRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECEDORA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. CONTRATADA. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL A PEDIDO DOS CONSUMIDORES. FORNECEDORAS REMANESCENTES. VÍNCULO ENLAÇANDO AOS SERVIÇOS E AOS CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO NO CONTRATO. FORNECEDORA DE PRODUTOS À CONTRATADA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO E NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL AUSENTE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. INVIABILIDADE (CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25). PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. SENTENÇA. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. ALCANCE DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. CASSAÇÃO. MÉRITO. APRECIAÇÃO (CPC, ART. 1.013, §3o, II). PEDIDO REJEITADO. APELO DESPROVIDO.
1. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, deve ser resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e pelos limites de sua composição subjetiva, obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado e, sobretudo, alcance terceiro estranhdo à relação processual (CPC, arts. 141, 492 e 506).
2. O julgado que exorbita os limites aos quais sujeitados a ação incursionara por vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o novel diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, §2o), determinara que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada ou dispor sobre direito não titularizado pelos integrantes da relação processual (CPC, artigos 141 e 492, caput).
3. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada na petição inicial, reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença extrapolado os contornos subjetivos e objetivos impostos à causa, a par das premissas firmadas e da legislação vigorante, declarando resolvido o contrato firmado pela parte autora com fornecedora não integrante da lide, exorbitando o alcance subjetivo da tutela pretendida e passível de ser realizada, deixa de prestar a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, ressoando inarredável sua qualificação como julgado extra petita, determinando sua cassação (CPC, art. 492).
4. Tendo a relação processual se aperfeiçoado nos limites subjetivos da lide formatada e cumprido o itinerário processual, estando o processo, portanto, apto a viabilizar a solução do conflito que faz seu objeto, cassada a sentença por ter incidido em vício de nulidade ao incursionar por julgamento extra petita, o tribunal está autorizado a, desde logo, examinar e resolver o mérito (CPC, art. 1.013, §3o, II),
5. Conquanto subsistente relação de consumo, onde impera a solidariedade de todos os fornecedores inseridos na cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25), inviável, no ambiente de contrato de fornecimento de bens e serviços, que empresas que, aliado ao fato de que não mantiveram nenhum vínculo com o consumidor contratante, não integram o mesmo grupo econômico da fornecedora e, quanto ao objeto do contrato, cingiram-se a fornecer insumos à fornecedora efetivamente contratada, ainda que tenham recebido pagamentos diretamente do contratante, sejam responsabilizadas pelo inadimplemento em que incidira a fornecedora, pois, na conformação do havido, não podem ser reputados como integrantes da cadeia de consumo.
6. Emergindo dos elementos de prova coligidos que, conquanto incontroversa a ocorrência de inadimplemento contratual ante o não fornecimento do produto e dos serviços contratados, o consumidor não conseguira lastrear a imputação de responsabilidade que endereçara às sociedades empresárias rés, deixando de vincular etiologicamente o havido a qualquer conduta antijurídica delas derivada, porquanto estranhas ao contrato firmado e não integrantes do mesmo grupo econômico da contratada, resta obstado o aperfeiçoamento do nexo causal jungindo as acionadas ao resultado danoso havido, obstando a germinação dos pressupostos indispensáveis ao afloramento da responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual..
7. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, regramento que não pode ser ignorado mesmo em ambiente de relação de consumo, observados os temperamentos inerentes aos regramentos especiais dispostos na legislação especial, resultando da apreensão de que não evidenciara a subsistência de fatos aptos a engendrarem as fornecedoras contra as quais optara demandar como integrantes da cadeia de fornecimento proveniente do contrato que celebrara, deixando de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que invocara deve ser refutado.
8. Apelação conhecida. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido rejeitado. Unânime.